Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FMJ Construtora Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de restituição de valores que maneja em desfavor do agravado – Joélio Pereira –, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante nos contratos de prestação de serviços de empreitada que aparelham a pretensão ressarcitória, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de que nenhuma das partes é sediada no Distrito Federal e de que a escolha injustificada do foro de eleição constitui abuso de direito. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Como sustentação material destinada a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, sustentara, inicialmente, o cabimento do recurso instrumental contra decisão que declina da competência, mediante interpretação analógica do previsto no artigo 1.015, inciso III, do estatuto processual. Asseverara, ademais, tratar-se de construtora cujo faturamento advém da construção e alienação de imóveis, razão pela qual firmara com o agravado 3 (três) contratos de empreitada tendo por objeto a construção de 5 (cinco) imóveis. Pontuara que, por ocasião da assinatura dos contratos, no gozo da livre manifestação de suas vontades, elegeram as partes o foro de Brasília/DF para o aviamento de qualquer ação referente à execução ou dúvidas inerentes aos instrumentos apontados, conforme cláusulas 17 de cada contrato. Aduzira que, no terceiro contrato, fora incluída, ainda, cláusula que previra penalidade caso houvesse atraso na entrega da obra, uma vez que, nos dois primeiros ajustes, o agravado não honrara com o prazo de entrega acordado, restando pactuado ainda, que o contratado, ora agravado, prestaria garantia pelos resultados dos serviços realizados pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados após a entrega efetiva da obra e sua respectiva aprovação, ensejando que deve reparar os problemas provenientes de defeitos na execução dos serviços percebidos durante aludido prazo. Afirmara que, entrementes, após a entrega da obra, verificara o surgimento de inúmeros defeitos decorrentes de falhas na execução do serviço, acrescendo que alguns dos imóveis objeto dos ajustes já haviam sido, inclusive, alienados, gerando infortúnio também aos terceiros que os adquiriram. Verberara que seu sócio diretor solicitara por diversas vezes que o contratado realizasse os reparos necessários, diante da obrigação contratualmente assumida de corrigir os vícios de construção que viessem a ser identificados, contudo, teria ele ignorado as mensagens do seu representante, e, quando respondia, informava que realizaria os consertos, mas não honrava com sua palavra, ensejando que viesse a empresa a tomar providências de urgência, custeando os reparos, a fim de evitar problemas maiores, arcando de forma exclusiva com os valores despendidos, conforme planilha de gastos anexada à inicial. Pontificara que, após diversas tentativas de conciliação amigável, fora compelida à propositura da ação subjacente, no intuito de compensar o prejuízo sofrido, e, após o ajuizamento da demanda, o Juízo a quo intimara-a para esclarecer o motivo pelo qual a ação teria sido distribuída em Brasília/DF, visto que ambas as partes encontram-se estabelecidas/domiciliadas em Valparaíso de Goiás/GO. Consignara haver esclarecido que o ajuizamento se perfizera nesta Capital Federal em razão da cláusula de eleição de foro presente em todos os 3 (três) contratos objetos da demanda, previsão que representa a livre manifestação de vontade das partes, informando, ainda, a subsistência de entendimento pacífico e atualizado deste Tribunal de Justiça dispondo que, havendo cláusula de eleição de foro e não sendo hipótese de abusividade ou prejuízo processual às partes, não há que se falar em declínio de competência pelo foro eleito. Realçara que a cláusula de eleição de foro presente nos contratos cumprira fielmente os requisitos para sua validade, consoante o disposto no artigo 63, caput e § 1o, do estatuto processual, consignando que a hipótese em apreço não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto inexiste vulnerabilidade presumida de qualquer das partes. Sustentara que as cláusulas e as condições dos aludidos contratos foram pactuadas de forma livre pelas partes, inclusive aquela referente à eleição de foro, inexistindo imposição unilateral das disposições por qualquer uma das partes, não havendo, portanto, que se falar em abusividade dessa disposição, conforme prefixado pela Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Afirmara que, outrossim, não houvera sequer manifestação do agravado para afirmar eventual abusividade ou prejuízo processual em razão do foro eleito, não podendo o Juiz de primeiro grau intuir qual lhe seria mais benéfico. Pontuara que, assim, deve ser conferido efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, ser provido de forma a ser afastada a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, resguardado trânsito à ação subjacente junto ao Juízo ao qual fora livremente distribuída por consubstanciar o órgão jurisdicional que efetivamente está municiado de competência para processá-la e julgá-la. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FMJ Construtora Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de restituição de valores que maneja em desfavor do agravado – Joelio Pereira –, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante nos contratos de prestação de serviços de empreitada que aparelham a pretensão ressarcitória, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de que nenhuma das partes é sediada no Distrito Federal e de que a escolha injustificada do foro de eleição constitui abuso de direito. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, de ofício, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual entabulado entre as partes, afirmara a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída a ação ressarcitória aviada pela agravante em desfavor do agravado, sob o fundamento de que as pessoas inseridas nas angularidades ativa e passiva da demanda possuem domicílio em Valparaíso/GO, não havendo motivos para a eleição do foro de Brasília para a solução dos conflitos originários do contratado. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juiz promover controle de competência territorial em ambiente de relação negocial, infirmando o que restara acordado entre as partes. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença, afigura-se viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação executiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência, inclusive no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição preliminar formulada pela agravante. Ultrapassada essa análise, consoante pontuado, a agravante aviara ação de restituição de valores no foro de Brasília ante a existência de cláusula de eleição de foro estampada nos instrumentos de prestação de serviços por empreitada que a aparelham, resultando na distribuição da pretensão à 25a Vara Cível de Brasília. Aviada a ação sob essa moldura, sobreviera a decisão guerreada, declinatória da competência, sob a premissa da ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que sediada ou domiciliadas as partes ou do qual da execução da obrigação ensejando o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do juízo para propositura de ação. Consignado o objeto sob reexame, deve ser registrado que, nos contratos de prestação de serviços na modalidade empreitada que aparelham a ação de restituição de quantia, foram firmadas cláusulas de eleição de foro, escolhendo as partes contratantes o foro de Brasília para dirimir as questões pertinentes aos negócios[1]. Sob essas premissas, conquanto patenteado que a ação subjacente da qual germinara a decisão agravada encontra-se lastreada em direito pessoal, porquanto pretende a agravante ser ressarcida dos prejuízos que alegara haver suportado, ensejando que, em tese, seria defeso ao julgador, de ofício, declinar da competência para processá-la, pois fulcrada no critério territorial, ostentando, portanto, natureza relativa, o que sobeja é a nova e textual disposição legal autorizativa do ato declinatório independentemente de iniciativa das partes. Conforme preconiza o artigo 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, segundo o disposto no artigo 53, inc. III, alínea “d”, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Aludidos regramentos dispõem sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. Nada obstante essa irrefragável constatação, estabelecera o legislador, consoante alinhavado, limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência. Com efeito, de conformidade com a redação conferida ao artigo 63, § 1o, do estatuto processual, pela Lei no 14.879/2024, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Dessarte, à luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao magistrado a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular. Ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação. A inovação normativa, oportuno acentuar, derivara da necessidade de modulação da circunjacência discricionária conferida às partes contratantes, conformando-a ao primado da boa-fé, que deve permear a atuação dos sujeitos processuais, prevenindo que a eleição a ser realizada pelos negociantes perfaça-se em caráter demasiado aleatório e dissonante da regulamentação processual de regência. Essa é a apreensão possível da justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023, do qual germinara a normatização referenciada, conforme se depreende dos excertos adiante trasladados: “(...) Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. (...)” [2] Buscara o legislador processual, conforme se extrai da textualidade da justificação que expusera ao propor a alteração normativa, conquanto privilegiando a autonomia das partes ao contratarem e mantendo substancialmente a liberdade de disposição do objeto e dos termos ajustados, conformá-las às regras procedimentais, obstando a escolha aleatória de foro para processamento das lides germinadas da relação contratual. Entende-se como opção aleatória, ressalte-se, aquela que não guarda afinação com o domicílio das partes nem com o local de realização da obrigação. Sob essa realidade é que o Juízo de origem, promovendo a aferição da adequação legal da cláusula de eleição de foro inserta nos contratos que aparelham a ação originária, instara a agravante a se manifestar sobre a motivação para a escolha de foro realizada[3] e, defronte a afirmação de observância de cláusula de eleição constante nos instrumentos, declarara a abusividade da disposição, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO[4]. A resolução empreendida sob essa formatação afigura-se acertada, não comportando reforma. É que, de fato, a autora/agravante encontra-se sediada no município de Valparaíso/GO, ao passo que o réu/agravado possui domicílio na mesma unidade da Federação, consoante se depreende das qualificações apostas na peça pórtico da ação subjacente. Outrossim, extrai-se da narrativa da agravante e dos instrumentos contratuais coligidos àqueles fólios que aludido município exsurge, ainda, como local de satisfação da obrigação, pois onde realizados os serviços contratados, ou seja, onde a obrigação deveria ser realizada. Sob qualquer prisma que se aprecie a cláusula eletiva içada pela recorrente como hábil a autorizar o manejo da ação de origem no foro de Brasília/DF, e atento à normatização processual vigorante, afigura-se a disposição maculada de abusividade, circunstância a obstaculizar a produção dos efeitos que dela poderiam irradiar, caso despontasse legítima. Viável, pois, o controle de ofício da disposição contratual eletiva de foro, pois revestida de abusividade, consoante legitima o §5o do artigo 63 do estatuto processual, também agregado pela Lei no 14.879/24. Essa a única conclusão possível diante da textualidade do artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil, cotejados os critérios eminentemente objetivos que elencara em aplicação ao caso concreto. Diante da realidade descortinada, outra resolução não se afigurava possível ao Juízo a quo senão a afirmação de sua incompetência para o processamento da demanda, na forma autorizada pelo §5o do artigo 63 do estatuto processual – dispositivo incluído pela Lei no 14.879/2024, ressalte-se novamente –, o qual impõe que “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Com efeito, possuindo o vínculo a jungir as partes natureza puramente negocial, afastando a hipótese de relação de gênese consumerista – hábil a autorizar a confirmação de eficácia da cláusula de eleição de foro, caso favorável ao consumidor –, imperioso o reconhecimento de abusividade da disposição firmada aleatoriamente e sem qualquer pertinência com a sede/domicílio das partes ou com o negócio jurídico que embasa a ação, infirmando a possibilidade de produção dos efeitos dela ordinariamente esperados, o declínio de competência realizado revestira-se de legitimidade, traduzindo mero ato de observância da regulamentação processual vigente. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira sob qualquer prisma que se enfoque a matéria submetida a reexame, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 195474720, p. 04 (fl. 20), ID Num. 195474721, p. 04 (fl. 26) e ID Num. 195474724, p. 05 (fl. 34), Ação de Restituição no 0717291-60.2024.8.07.0001. [2] - Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp; filename=PL%201803/2023, acesso em 19/06/2024, às 14h56. [3] - ID Num. 195789951 (fl. 216), Ação de Restituição no 0717291-60.2024.8.07.0001. [4] - ID Num. 196922451 (fl. 223/225), Ação de Restituição no 0717291-60.2024.8.07.0001.